Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Embora conste no presente feito que há pedido liminar a ser analisado, pela leitura da peça recursal não se depreende tal pleito. Desse modo, intime-se a parte contrária para apresentação das respectivas contrarrazões. Após, à conclusão para análise do recurso. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora